Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. OFENSA PRINCIPIO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1085. CONTA CORRENTE LIMITE DESCONTO REMUNERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INICIAL. LEI 14.181/21. REQUISITOS AUSENTES. DESPROVIMENTO.
1. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art., 54-A, CDC.
2. O Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, é inevitável reconhecer a licitude dos descontos incidentes sobre a conta corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária/apelante, o que já delimita de forma bem objetiva as responsabilidades envolvidas nos negócios jurídicos realizados. 4. Empréstimos livremente contratados pelo consumidor para desconto direto em sua conta corrente, não se encontram adstritos a limitação de percentual máximo de desconto, ainda que o crédito existente seja oriundo de proventos/remuneração. 5. O mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11150/22 que, em seu art. 3o, estabeleceu que no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, ocorrida em 27/07/2022. 6. O Código de Defesa do Consumidor inovou ao prestigiar a defesa da dignidade da pessoa humana, especialmente sob o prisma da garantia do mínimo existencial. 7. Apelação conhecida e não provida.